Tribunal: STF
Processo: Rcl 75927
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Estratégia - Cooperativa de Trabalho da Área da Saúde alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cubatão, no processo n. 1000039-75.2024.5.02.0254, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a Fundação São Francisco Xavier e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT, e condenou a reclamante solidariamente com aquela nas verbas trabalhistas decorrentes.

Aduz que, na hipótese, a beneficiária era sócia-cooperada prestadora de serviços autônomos.  

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no REs 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegação de ofensa ao decidido na ADPF 324. 

 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, o Juízo reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:

Pugna a autora pelo reconhecimento do vínculo de emprego. 
A reclamada (Estratégia Cooperativa de Trabalho da Área de Saúde), em defesa, alega que a reclamante sempre foi sócia-cooperada prestadora de serviços autônomos. 
Já a ré (Fundação São Franciso Xavier), aduz que contratou a cooperativa, por meio de contrato com objeto de prestação de serviços de assistência à saúde a ser realizada por cooperados, com foco nas demandas decorrentes da pandemia causada pela COVID-19, não existindo qualquer vínculo empregatício. 
Pois bem, passo à análise. 
Ao apresentar fatos impeditivos à pretensão de reconhecimento de vínculo, notadamente por não ser negada a prestação de serviços descrita na inicial, as 1ª e 2ª reclamadas atraíram o ônus probatório (CLT, art. 818 e CPC, art. 373, II), do qual não se desincumbiram a contento.
Explica-se.
A 2ª ré, na condição de cooperativa, pressupõe a observância das obrigações previstas na Lei nº 12.690/12.
Como é cediço, considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho (artigo 2º, caput, da Lei nº 12.690/2012). A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das regras de funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos trabalhos, nos termos desta Lei (§ 1º). Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei (§ 2º). 
Ademais, o art. 7º da referida Lei prevê, de forma basilar, o rolde direitos dos cooperados da seguinte forma:
"Art. 7º A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha ainstituir: 
I  -  retiradas  não  inferiores  ao  piso  da  categoria profissional  e,  na  ausência  deste,  não  inferiores  ao  salário-mínimo,calculadas  de  forma  proporcional  às  horas  trabalhadas  ou  às  atividades desenvolvidas; 
II - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito)horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando aatividade, por sua natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, facultada a compensação de horários; 
III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
IV - repouso anual remunerado; 
V  -  retirada  para  o  trabalho  noturno  superior  à  do diurno; 
VI  -  adicional  sobre  a  retirada  para  as  atividades insalubres ou perigosas; 
VII - seguro de acidente de trabalho”.
No caso dos autos, a testemunha ouvida pela reclamada afirmou: “que não há diferença entre plantão noturno e diurno; que a reclamante não recebia férias; que desconhece se a reclamante tinha seguro de acidente de trabalho.” Nada foi comprovado a respeito da gestão democrática e da intercooperação. 
Aliás, embora a fundação (1ª ré) tenha alegado em contestação que contratou a cooperativa, por meio de contrato com objeto de prestação de serviços, em razão das demandas decorrentes da pandemia causada pela COVID-19, sequer juntou aos autos referido documento. 
Sendo assim, concluo ter havido efetiva intermediação de mão de obra, em flagrante violação à restrição imposta no art. 5º da Lei nº 12.690/12.
Sendo incontroversa a remuneração, tem-se por configurada a correlata onerosidade da prestação dos serviços, com o pagamento mensal na ordem de R$ 1.700,00, tal como afirmado na inicial e demonstrado nos recibos de pagamento (por amostragem – competência 03/2023 – R$ 1.713,84 - Id c7dcc24). 
Ante o exposto, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus que lhe competia, e estando caracterizados os requisitos da relação de emprego previstos no artigo 2º e 3º da CLT, reconheço o vínculo de emprego havido entre a autora e a 1ª reclamada Fundação São Francisco Xavier. 
[...] (grifei)

Segundo o ato reclamado, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente